Tribunal: TJDFT
Processo: 0001777-79.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Não se conhece do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, eis que já foi atendido na sentença, carecendo interesse recursal da Defesa neste ponto. Recurso parcialmente conhecido.
2. Incabível a absolvição por insuficiência de provas se as provas colhidas durante a investigação foram corroboradas durante a instrução, sobretudo, diante dos relatos harmônicos e coesos da vítima, ratificados pelo depoimento de testemunha policial, ouvida em juízo, e pela prova documental, no sentido de que a ré, aproveitando-se da confiança depositada por sua genitora para o pagamento de contas, no período em que se encontrava internada, subtraiu, mediante abuso de confiança, valores da conta poupança daquela, pelo uso de cartão que não havia sido por ela autorizado.
3. Comprovada a prática de furto mediante abuso de confiança, inviável falar-se na retirada da qualificadora.
4. Pena bem dosada, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais. Impossível a fixação da pena no mínimo legal, eis que mantida a valoração negativa de circunstância judicial.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.